Tribunal: TRF3
Processo: 0043121-64.2002.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

- Descabida a complementação de valores a título de correção monetária entre a data da conta e a da inscrição do requisitório, uma vez que os valores já foram devidamente corrigidos pelo IPCA-E.

- Apelo autoral desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043121-64.2002.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ANTONIO LOURENCO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GUIMARAES DE SOUZA - SP56890-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE MONTEIRO PREZIA ANICETO - MG131801-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: TEREZA BARROS LOURENCO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO GUIMARAES DE SOUZA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043121-64.2002.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ANTONIO LOURENCO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GUIMARAES DE SOUZA - SP56890-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE MONTEIRO PREZIA ANICETO - SP164988-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação autoral interposta em face de sentença que, em sede de ação previdenciária, por considerar satisfeito o crédito, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil de 1973.

Aduz a parte apelante, em síntese, que deve ser utilizado o correto índice de correção monetária para pagamento do precatório complementar, uma vez que a TR foi declarada inconstitucional pelo STF.

Apresentadas contrarrazões, subiram os autos a esta e. Corte.

É o

Inteiro teor:
594/1197)

0043121-64.2002.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

- Descabida a complementação de valores a título de correção monetária entre a data da conta e a da inscrição do requisitório, uma vez que os valores já foram devidamente corrigidos pelo IPCA-E.

- Apelo autoral desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043121-64.2002.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ANTONIO LOURENCO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GUIMARAES DE SOUZA - SP56890-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE MONTEIRO PREZIA ANICETO - MG131801-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: TEREZA BARROS LOURENCO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO GUIMARAES DE SOUZA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043121-64.2002.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ANTONIO LOURENCO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GUIMARAES DE SOUZA - SP56890-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE MONTEIRO PREZIA ANICETO - SP164988-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação autoral interposta em face de sentença que, em sede de ação previdenciária, por considerar satisfeito o crédito, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil de 1973.

Aduz a parte apelante, em síntese, que deve ser utilizado o correto índice de correção monetária para pagamento do precatório complementar, uma vez que a TR foi declarada inconstitucional pelo STF.

Apresentadas contrarrazões, subiram os autos a esta e. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043121-64.2002.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ANTONIO LOURENCO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GUIMARAES DE SOUZA - SP56890-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE MONTEIRO PREZIA ANICETO - SP164988-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a presente controvérsia à incidência de correção monetária pela TR no período compreendido entre a conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório.

No que tange à correção monetária, tem-se que o montante da condenação é sempre corrigido monetariamente segundo os critérios estabelecidos no título judicial. Fixado o quantum debeatur em sede de execução, procede-se à expedição de ofício requisitório à Presidência do Tribunal, responsável por aferir a regularidade formal, bem como assegurar a obediência à ordem de preferência de pagamento dos créditos.

Por sua vez, O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal (Resolução no 267, de 02/12/2013) prevê, no Capítulo 5, a possibilidade de expedição de requisição complementar em face do lapso existente entre a data do cálculo e a da apresentação da requisição, caso o indexador adotado judicialmente seja maior que aquele aplicado administrativamente pelo Tribunal.

No caso dos autos, verifica-se que o título judicial - prolatado em 26/07/2012 – determinou o prosseguimento da execução pelo valor da conta da parte exeqüente que, por sua vez, aplicou o IPCA-E na atualização do débito.

Prosseguindo-se na execução, foi expedido o requisitório no 20120187519, incluído na proposta de orçamento de 2014 . O indexador aplicado ao débito em discussão foi estabelecido pela Lei no 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), em seu artigo 27, fixando que "a atualização monetária dos precatório s, determinada no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2014, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE".

Destarte, descabida a complementação de valores a título de correção monetária entre a data da conta e a da inscrição do requisitório, uma vez que os valores já foram devidamente corrigidos pelo IPCA-E.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

- Descabida a complementação de valores a título de correção monetária entre a data da conta e a da inscrição do requisitório, uma vez que os valores já foram devidamente corrigidos pelo IPCA-E.

- Apelo autoral desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.